Tribunal: TJMT
Processo: 1084020-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084020-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DA SILVA SANTOS - CPF: 049.412.001-01 (RECORRIDO), ADEMAR DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 059.403.581-36 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. REDE SOCIAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICABILIDADE DO CDC. VULNERABILIDADE DO USUÁRIO. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar o restabelecimento de conta em rede social desativada unilateralmente pela plataforma e condenar a ré ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre usuário e plataforma digital; (
ii
) estabelecer se a desativação da conta ocorreu de forma legítima; (
iii
) determinar se a rescisão unilateral configura exercício regular de direito ou abuso; (
iv
) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre usuário e plataforma digital submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria finalista mitigada diante da vulnerabilidade técnica e informacional do usuário.

A desativação unilateral de conta exige comprovação da violação aos termos de uso, ônus que incumbe à fornecedora e do qual não se desincumbiu, caracterizando falha na prestação do serviço.

A ausência de motivação clara e específica viola os deveres de informação e transparência, bem como a boa-fé objetiva e as disposições do Marco Civil da Internet.

A liberdade contratual não autoriza rescisão arbitrária, devendo ser observada a função social do contrato, sendo abusiva a supressão imotivada de conta com relevante impacto social.

A suspensão indevida da conta, utilizada para projeto social, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral in
re

ipsa
, diante da frustração da atividade e da perda do canal de comunicação.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários e plataformas digitais quando evidenciada a vulnerabilidade do usuário. 2. O bloqueio ou desativação de conta em rede social sem comprovação de violação aos termos de uso configura falha na prestação do serviço. 3. A rescisão unilateral de contrato digital deve observar a boa-fé objetiva e a função social, sendo abusiva quando imotivada. 4. A exclusão indevida de conta com impacto relevante configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, III e VIII, e 14; CC,
arts
. 187, 421 e 422; CPC, art. 373, II; Lei no 12.965/2014, art. 7o, XI; Lei no 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1000998-31.2025.8.11.0021, Primeira Turma Recursal, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 359974885) interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
em face da r. sentença (ID 359974884) proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOAO VITOR DA SILVA SANTOS
.

A decisão de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente na suspensão e posterior desativação unilateral e imotivada da conta do recorrido na plataforma Instagram, de usuário "@
amarracabelo
", utilizada para a divulgação de um projeto social. Com base nisso, o juízo
a quo
determinou o restabelecimento da referida conta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 359974885), a recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese:
a)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o recorrido utilizava a conta para fins profissionais, o que descaracterizaria sua condição de destinatário final;
b)
a legitimidade de sua conduta, que teria se dado em exercício regular de direito, em razão de suposta violação aos Termos de Uso da plataforma pelo usuário;
c)
a impossibilidade de ser compelida judicialmente a manter a relação contratual, em respeito aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de contratar; e
d)
a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral passível de indenização, tratando-se o evento de mero aborrecimento.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 359974888).

Embora devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o sucinto relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (
IDs
359974886 e 359974887), preenchendo, assim, os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, entendo que não merece provimento, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

As teses apresentadas pela recorrente, embora articuladas, não possuem o condão de infirmar os sólidos fundamentos que alicerçaram a decisão de primeiro grau. Analiso, de forma pormenorizada, cada um dos pontos controvertidos.

1. Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Teoria Finalista Mitigada

A recorrente inicia sua argumentação defensiva com a tese de que a relação jurídica em tela não seria de consumo, pois o perfil "@
amarracabelo
" era utilizado pelo recorrido para fins profissionais, o que o afastaria do conceito de destinatário final previsto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. A premissa, entretanto, parte de uma interpretação restritiva e já superada pela jurisprudência pátria.

De fato, a teoria finalista, em sua acepção pura, define o consumidor como aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço para uso próprio, retirando-o da cadeia produtiva. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em uma evolução hermenêutica notável, consolidou o entendimento de que tal teoria deve ser mitigada, permitindo a aplicação do microssistema consumerista a profissionais e pessoas jurídicas quando, no caso concreto, ficar demonstrada a sua
vulnerabilidade
(técnica, jurídica, informacional ou econômica) frente ao fornecedor.

No caso dos autos, a vulnerabilidade do recorrido é flagrante e inquestionável. De um lado, temos uma pessoa física que, ainda que utilize a plataforma para divulgar um projeto social com potencial de geração de renda, o faz de forma artesanal e com recursos limitados. De outro, figura a recorrente, uma das maiores corporações de tecnologia do planeta, detentora de uma estrutura econômica colossal e do monopólio técnico sobre os algoritmos, sistemas e procedimentos internos que regem o funcionamento de sua plataforma. A assimetria de poder é, portanto, manifesta.

A vulnerabilidade técnica e informacional do autor é particularmente acentuada. Ele não possui qualquer conhecimento sobre os complexos mecanismos de moderação de conteúdo, nem acesso aos relatórios que supostamente teriam embasado a decisão de suspender sua conta. A recorrente, ao contrário, detém com exclusividade todas as informações e ferramentas para esclarecer o ocorrido, configurando-se uma disparidade que o direito não pode ignorar.

Ademais, como bem ressaltado na petição inicial (ID 359974866), o "Projeto Amarra Cabelo" possui um indiscutível caráter social e educativo, voltado à capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade. Esse elemento, por si só, já confere à atividade uma dimensão que transcende o mero interesse comercial, aproximando-a da esfera de proteção de interesses existenciais e sociais que é cara ao Direito do Consumidor.

Dessa forma, a recorrente, ao fornecer uma plataforma digital para hospedagem e interação, enquadra-se perfeitamente no conceito de fornecedora (art. 3o, CDC), e o recorrido, em razão de sua evidente vulnerabilidade, no conceito de consumidor por equiparação. A relação jurídica, portanto, é inequivocamente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que torna plenamente justificada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) determinada pelo juízo
a quo
, dada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do autor para produzir prova sobre os motivos internos que levaram à ação da plataforma.

2. Da Falha na Prestação do Serviço e da Ausência de Comprovação da Justa Causa para a Desativação

Superada a questão preliminar, adentro ao núcleo da controvérsia. A recorrente defende ter agido no exercício regular de um direito, ao desativar a conta por suposta violação aos Termos de Uso e às Diretrizes da Comunidade, especificamente no que tange
a
direitos de propriedade intelectual de terceiros.

Contudo, tal alegação se apresenta como uma assertiva genérica, desprovida de qualquer lastro probatório. Em nenhum momento processual, seja na contestação (ID 359974880), seja nas razões recursais (ID 359974885), a recorrente se dignou a trazer aos autos a prova mínima do fato que alega. Não há nos autos a identificação da publicação supostamente infratora, a cópia da denúncia que teria originado a análise, o relatório técnico que concluiu pela violação ou qualquer outro elemento concreto que permita a este juízo, e principalmente ao recorrido, aferir a legitimidade da drástica medida adotada.

Ao invocar a existência de justa causa para a exclusão do perfil, a recorrente atraiu para si o ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor, nos exatos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Deste ônus, não se desincumbiu. A mera repetição de que houve violação aos termos contratuais, sem a correspondente demonstração fática, equivale à ausência de defesa e revela uma postura processual que beira a temeridade.

A conduta da plataforma, ao desativar uma conta de forma unilateral e sem fornecer uma motivação específica, clara e passível de contraditório, representa uma violação direta aos deveres de
informação
e
transparência
, pilares da boa-fé objetiva que devem nortear todas as relações contratuais (art. 422, Código Civil) e, com maior rigor, as relações de consumo (art. 6o, III, CDC). A prática também colide frontalmente com os princípios do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), que garante aos usuários o direito a "informações claras e completas sobre as condições de uso dos serviços" (art. 7o, XI).

Portanto, a desativação da conta, desacompanhada da prova inequívoca de sua justa causa, não pode ser qualificada como exercício regular de direito, mas sim como uma conduta arbitrária que configura
grave falha na prestação do serviço
. A responsabilidade da recorrente, nesse cenário, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo responder pelos danos causados independentemente de culpa.

Neste particular, esta Turma Recursal já firmou entendimento em caso análogo, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. RESTABELECIMENTO DO ACESSO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o restabelecimento do acesso do autor à conta em rede social, no prazo fixado, sob pena de multa. A recorrente sustenta exercício regular de direito, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de danos morais e requer, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta do consumidor foi legítimo e amparado nos termos de uso da plataforma; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por ausência de comprovação de justa causa para o bloqueio; e (
iii
) verificar a adequação da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade do fornecedor de serviços digitais é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo por defeitos na prestação do serviço e por informações insuficientes ou inadequadas. A ausência de comprovação, pela empresa, de violação contratual ou descumprimento dos termos de uso pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e afronta ao princípio da boa-fé objetiva. O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor incumbe ao fornecedor, conforme o art. 373, II, do CPC, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. A imposição de multa (astreintes) é medida coercitiva adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, em atenção ao art. 537 do CPC, sendo o valor fixado compatível com a capacidade econômica da recorrente e a finalidade de coerção.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O bloqueio unilateral de conta em rede social, sem comprovação de infração aos termos de uso, configura falha na prestação de serviço. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da proporcionalidade e da efetividade, podendo ser mantida quando não se revela excessiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, IV, e 170; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 2o, V; CPC,
arts
. 373, II, e 537; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95,
arts
. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022328-75.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2025; TJMT, N.U 1001073-52.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, j. 03.10.2024. (N.U 1000998-31.2025.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

Assim, resta evidente a falha na prestação do serviço, o que afasta a tese de exercício regular de direito.

3. Da Função Social do Contrato e do Abuso de Direito na Rescisão Unilateral

A recorrente invoca, ainda, os princípios da liberdade de contratar e da livre iniciativa (art. 170, CF/88) para sustentar a tese de que "ninguém é obrigado a permanecer contratado", sugerindo que a desativação da conta seria uma forma de resilição unilateral do contrato de adesão. Tal argumento, todavia, ignora a profunda releitura a que os princípios contratuais clássicos foram submetidos pelo constitucionalismo contemporâneo e pela legislação infraconstitucional.

A autonomia da vontade, hoje, não é um princípio absoluto. Ela é temperada pela
função social do contrato
(art. 421 do Código Civil) e pelos ditames da
boa-fé objetiva
(art. 422 do Código Civil). Esses princípios impõem às partes, especialmente àquela que detém a posição de poder na relação, deveres de lealdade, cooperação e respeito às legítimas expectativas criadas.

Na sociedade digital em que vivemos, as redes sociais deixaram de ser meros serviços de entretenimento para se tornarem infraestruturas essenciais à comunicação, ao exercício da liberdade de expressão, à participação política e, como demonstra o presente caso, à viabilização de iniciativas sociais e atividades econômicas. Ao oferecerem um espaço onde os usuários investem tempo, criatividade e recursos para construir sua identidade digital, seu acervo de publicações e sua rede de contatos, as plataformas como a da recorrente geram
uma forte
e legítima expectativa de estabilidade e continuidade da relação contratual.

O bloqueio injustificado e imotivado de um perfil com a relevância social do "@
amarracabelo
", sem aviso prévio claro e sem oportunidade real de defesa, representa uma quebra abrupta e desleal dessa expectativa. Tal conduta não é mera resilição contratual; é um ato de poder que configura nítido
abuso de direito
, nos termos do artigo 187 do Código Civil, pois excede manifestamente os limites impostos pelo fim social e econômico do direito de contratar e pela boa-fé.

A recorrente não pode, sob o manto da "liberdade contratual", operar sua plataforma de forma arbitrária, suprimindo de modo unilateral e sem justificativa plausível o patrimônio digital construído pelo usuário, especialmente quando essa supressão acarreta prejuízos que extrapolam a esfera individual e atingem uma coletividade de beneficiários de um projeto social. A livre iniciativa não é um salvo-conduto para a prática de atos arbitrários e lesivos aos direitos dos usuários.

4. Da Configuração do Dano Moral e da Manutenção do Quantum Indenizatório

Por fim, a recorrente sustenta a inexistência de dano moral, classificando o episódio como um "mero dissabor". A tese é manifestamente improcedente.

O dano moral, na hipótese, é evidente e ultrapassa, em muito, os meros aborrecimentos da vida cotidiana. A suspensão indevida da conta não representou apenas um transtorno pessoal para o recorrido; significou a interrupção de seu principal canal de comunicação com as mulheres em situação de vulnerabilidade assistidas pelo "Projeto Amarra Cabelo". Significou a perda de um valioso acervo digital que compunha a memória histórica da iniciativa e a frustração de toda uma comunidade que dependia daquele canal para acessar informações sobre cursos, capacitações e apoio.

A conduta da recorrente causou ao autor uma profunda sensação de impotência, angústia e frustração. Ademais, forçou-o a despender tempo e recursos para tentar solucionar administrativamente o problema e, por fim, para buscar a tutela jurisdicional, o que caracteriza o chamado
desvio produtivo do consumidor
, tese que reconhece como indenizável a perda de tempo útil em razão da falha do fornecedor. O dano, no caso, decorre da própria falha gravíssima na prestação do serviço, configurando-se como dano
in
re

ipsa
, que prescinde de prova do abalo anímico.

Quanto ao valor da indenização, fixado pela r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considero-o não apenas proporcional e razoável, mas até mesmo módico, diante das circunstâncias do caso. Para a fixação do
quantum
, devem ser sopesados a
capacidade econômica da ofensora
(uma das maiores empresas do mundo), a
gravidade da conduta
(arbitrária e imotivada), a
extensão do dano
(que afetou um relevante projeto social) e o
caráter punitivo-pedagógico
da medida, que visa desestimular a reiteração de práticas semelhantes.

O valor arbitrado em primeira instância atende a esses critérios sem gerar enriquecimento ilícito para o recorrido, cumprindo com sua dupla função – compensatória para a vítima e sancionatória para o ofensor. Portanto, não há qualquer razão para sua minoração, devendo ser integralmente mantido.

DO DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e bem lançados fundamentos, aos quais acrescento as razões expostas neste voto.

Condeno a recorrente, por ter sido vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026